Tribunal: TJES
Processo: 5019902-07.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019902-07.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: LUCIANO DE SOUZA ANDRADE RODRIGUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5019902-07.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENDA PENA BATISTA

APELADO: LUCIANO DE SOUZA ANDRADE RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Brenda Pena Batista contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com base na Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a persistência da situação de risco e requer o restabelecimento das medidas. A sentença entendeu que os conflitos entre as partes têm natureza patrimonial e devem ser resolvidos no âmbito do Juízo da Vara de Família, não havendo demonstração de violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, diante da alegação de persistência da situação de risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão ou manutenção de medidas protetivas exige demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psíquica da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

A prova constante nos autos evidencia que o conflito entre as partes é de ordem patrimonial, derivado do rompimento conjugal, sem demonstração de violência, ameaça ou opressão de gênero.

A ausência de elementos probatórios mínimos acerca da prática de conduta típica que justifique a tutela emergencial inviabiliza a concessão das medidas protetivas.

A atuação cautelar do Estado deve ser pautada em fundamentos fático-jurídicos consistentes, sob pena de violação dos direitos do suposto ofensor.

A jurisprudência reafirma a excepcionalidade das medidas protetivas, cuja manutenção deve estar condicionada à presença dos requisitos legais, sob pena de abuso do poder cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual ou iminente à vítima, fundado em elementos probatórios mínimos.

Conflitos patrimoniais decorrentes de separação conjugal devem ser resolvidos no juízo cível competente, não autorizando, por si sós, a concessão de medidas protetivas no juízo criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1996609, 0751851-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 08.05.2025, DJe 21.05.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0344.21.001808-3/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5019902-07.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENDA PENA BATISTA

APELADO: LUCIANO DE SOUZA ANDRADE RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENDA PENA BATISTA
em face de sentença proferida pela 5
ª
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para o restabelecimento das medidas protetivas revogadas, ao argumento de que ainda persiste a situação de risco.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu provimento.

O juízo de origem indeferiu o pleito ao fundamento de que “
os fatos não tiveram como motivação a intenção de oprimir a vítima em razão de seu gênero, mas tão somente por questões que devem ser tratadas perante o Juízo Cível Competente - Vara de Família.
Da simples leitura dos autos, constata-se que todos os conflitos gerados entre as partes envolvem
questões patrimoniais, que com o rompimento conjugal, deverão ser apreciadas e dirimidas perante o Juízo da Vara de Família e não perante esta Vara Criminal.
”

Em análise detida dos autos, constata-se que a decisão recorrida está bem fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Com efeito, a concessão de medida protetiva de urgência exige a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria (“fumus comissi delicti”), bem como a possibilidade de risco atual ou iminente à integridade física ou psíquica da vítima (“periculum in mora”), requisitos que, no caso concreto, não restaram suficientemente demonstrados.

Observo ainda que não se encontram presentes os elementos fáticos probatórios que justifiquem a concessão da tutela emergencial, especialmente diante da ausência de fatos de violência ou ameaça; da natureza do conflito existente entre as partes; não havendo, bem como, demonstração de opressão à vítima em razão de seu gênero.

O uso das medidas protetivas, enquanto instrumentos de tutela de urgência, exige, por seu caráter excepcional, criteriosa análise do julgador, evitando-se decisões fundadas em meras alegações ou conjecturas que não se sustentam diante da ausência de lastro mínimo probatório.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA OFENDIDA SOBRE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL À MULHER. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste nulidade por ofensa ao contraditório quando a ofendida foi devidamente intimada para manifestar interesse na prorrogação das tutelas cautelares, tendo o prazo transcorrido in albis.

2. As medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei Maria da Penha, possuem natureza excepcional e, embora a jurisprudência recente admita seu estabelecimento por prazo indeterminado, sua manutenção somente pode ocorrer quando comprovada a persistência da situação de risco atual à mulher.

3. No caso concreto, o arquivamento de inquérito policial por ausência de conduta hábil a justificar o oferecimento de ação penal contra o suposto ofensor, a rejeição liminar da queixa-crime, o desinteresse da ofendida em se manifestar sobre a prorrogação das cautelares e a ausência de prova de conduta concreta de ameaça, intimidação ou violência contra a mulher, esvaziam a alegação de risco atual, justificando a revogação das tutelas restritivas.

4. A manutenção de medidas protetivas sem fundamento fático-jurídico configura abuso do poder cautelar do Estado, com violação dos direitos fundamentais do suposto ofensor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1996609, 0751851-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.)”

“
(...
).
Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, incabível a concessão de medida de urgência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0344.21.001808- 3/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 27/05/2022) “

Assim, como já mencionado, o conjunto probatório demonstra que o conflito entre as partes é de natureza patrimonial, possível fato que gerou o rompimento conjugal, questões que deverão ser apreciadas e dirimidas perante o Juízo da Vara de Família e não perante esta Vara Criminal, e não do juízo criminal.

Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença que revogou as medidas protetivas de urgência.

Por fim, vale ressaltar que nada impede que a requerente busque por novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.